Tribunal: TJSP
Processo: 2007414-20.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que determinou, por mandado de notificação ao Procurador do Município, o recolhimento prévio das despesas postais de citação em relação a 3.278 execuções fiscais distribuídas no exercício de 2019 - Direito líquido e certo do impetrante quanto ao regular processamento das execuções fiscais – Pagamento ao final, se vencida a Municipalidade – Arts. 39 da LEF e 91 do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que determinou, por mandado de notificação ao Procurador do Município, o recolhimento prévio das despesas postais de citação em relação a 3.278 execuções fiscais distribuídas no exercício de 2019 - Direito líquido e certo do impetrante quanto ao regular processamento das execuções fiscais – Pagamento ao final, se vencida a Municipalidade – Arts. 39 da LEF e 91 do CPC – Precedentes do STJ – Segurança concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000660543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2007414-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO E
CORREGEDOR PERMANENTE DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE EMBU-
GUAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, conderam a segurança, vencido o Relator sorteado, que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança no 2007414-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Município de Embu-Guaçu
Impetrado: MM Juiz de Direito e Corregedor Permanente da Vara Única
da Comarca de Embu-Guaçu
Voto no 23.341
MANDADO DE SEGURANÇA Decisão que determinou,
por mandado de notificação ao Procurador do Município, o
recolhimento prévio das despesas postais de citação em relação
a 3.278 execuções fiscais distribuídas no exercício de 2019 -
Direito líquido e certo do impetrante quanto ao regular
processamento das execuções fiscais Pagamento ao final, se
vencida a Municipalidade Arts. 39 da LEF e 91 do CPC
Precedentes do STJ Segurança concedida.

Mandado de Segurança em face de decisão que
determinou, via mandado de notificação dirigido ao Procurador do
Município (fls. 11), “o recolhimento antecipado das custas postais no
valor estimado de R$ 59.372,77”, após informação do Supervisor de
Serviço noticiando o não recolhimento em 3.278 execuções fiscais,
distribuídas no exercício de 2019. A impetrante sustenta gozar de direito
líquido e certo à isenção prevista no art. 39 da Lei de Execução Fiscal e no
art. 91 do Código de Processo Civil, daí propugnando concessão da
segurança para dispensa do recolhimento das despesas postais.
Indeferida
liminar
e
dispensadas
informações,
determinou-se imediata remessa dos autos à Mesa.
Relatado.
Embora a taxa de postagem não esteja expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contida no artigo 2o, parágrafo único, da Lei Estadual no 11.608/2.003, é
caso de estender, por interpretação extensiva, a prerrogativa prevista no
artigo 6o, do mesmo diploma, à Fazenda Pública.
Outro não é o entendimento do STJ a respeito do tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESPESAS
POSTAIS
DE
CITAÇÃO.
PRÉVIO
PAGAMENTO.
INEXIGIBILIDADE.
ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DOS ACÓRDÃOS
PROFERIDOS
NO
RESP
1.107.543/SP
E
NO
RESP
1.144.687/RS. 1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp
1.107.543/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.4.2010) e o REsp
1.144.687/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.5.2010) ambos
submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do CPC,
pacificou o entendimento no sentido de que, a Fazenda Pública,
em sede de execução fiscal, está dispensada do recolhimento
antecipado das custas para a realização do ato citatório, as
quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos
arts. 27 e 39 da Lei 6.830/80. 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no REsp 1483350/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 26/11/2014).
Recentemente, tal posicionamento foi, inclusive,
confirmado pelo Egrégio Tribunal:
A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o REsp
1.107.543/SP e o Resp 1.144.687/RS, ambos submetidos à
sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, pacificou o
entendimento no sentido de que, a Fazenda Pública, em
Execução Fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado
das custas para a realização do ato citatório, as quais serão
recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39
da Lei 6.830/80. (Resp 1.830.325/RS, Relator Ministro Herman
Benjamin, 11/10/2019 - grifado).
Aliás, oportuno destacar a decisão proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
09/05/2019, acórdão de Relatoria do Desembargador ERBETTA FILHO,
da 15a Câmara de Direito de Público, no mandado de segurança no
2066805-37.2019.2018.8.26.0000, Comarca de Itapecerica da Serra, sobre
o mesmo tema: Conquanto possam os valores sob referência, cujo
recolhimento foi determinado pelo ato administrativo apontado a fls. 09,
não se inserir na noção de custas ou de emolumentos, e sim na de
despesas, nem por isso o seu adiantamento pode ser exigido da Fazenda
Municipal, que os pagará no final, se vencida. A questão que aqui se
coloca não envolve propriamente isenção da Fazenda (que ocorre no
tocante à taxa judiciária), estando em jogo, antes, o momento processual
em que se pode exigir da Fazenda o pagamento daqueles valores referidos
no art. 1o do Provimento CSM no 2.292/2015. A segunda parte do art. 39
da Lei no 6.830/80 faz referência a “atos judiciais de seu (da Fazenda)
interesse” para dizer que a prática dos mesmos “independerá (...) de
prévio depósito”. Alinhado a essa dicção, o art. 91 do NCPC veio de
estabelecer que “As despesas dos atos processuais praticados a
requerimento da Fazenda Pública (...) serão pagas ao final pelo
vencido”.Ora, os valores de que se cuida, relativos a despesas postais,
estão diretamente ligados à prática da citação por carta ato judicial por
excelência.
Por tais razões, concede-se a segurança.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.922
Mandado de Segurança Cível no 2007414-20.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Município de Embu-guaçu
Impetrado: Mm Juiz de Direito e Corregedor Permanente da Vara Única da
Comarca de Embu-guaçu
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
A segurança deve ser denegada.
Conforme artigo 91 do CPC, “As despesas dos atos processuais
praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.”
De acordo com a doutrina1, o termo “despesa” constitui o
gênero, do qual decorrem 3 (três) espécies: as custas, os emolumentos e as
despesas em sentido estrito, cuja definição e distinção foi realizada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 366.005/RS2:
“PROCESSO CIVIL - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS -
FAZENDA PÚBLICA: ISENÇÃO (ARTS. 39 DA LEF, 27 E
1.212, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC).
1. Custas são o preço decorrente da prestação da atividade
jurisdicional, desenvolvida pelo Estado-juiz através de suas
serventias e cartórios.
1 A Fazenda Pública em juízo, Leonardo José Carneiro da Cunha 12a edição São Paulo: Dialética,
2014, p. 138.
2 Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Emolumentos são o preço dos serviços praticados pelos
serventuários de cartório ou serventias não oficializados,
remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos e não pelos
cofres públicos.
3. Despesas, em sentido restrito, são a remuneração de terceiras
pessoas
acionadas
pelo
aparelho
jurisprudencial,
no
desenvolvimento da atividade do Estado-juiz.
4. Os terceiros que prestam serviço desvinculados da atividade
estatal não estão submetidos às regras isencionais.
5. Os peritos, os transportadores dos oficiais de justiça e as
empresas de correios devem ser remunerados de imediato pelo
autor ou interessado no desenvolvimento do processo.
6. Recurso especial improvido.”
No julgamento acima, o Superior Tribunal de Justiça concluiu
que as despesas com postagem de carta de citação constituem “despesas em
sentido estrito”, não sendo, portanto abrangidas pela isenção prevista no artigo 39
da Lei de Execuções Fiscais, que expressamente refere-se apenas às custas e aos
emolumentos.
Veja-se trecho do citado acórdão:
“Custas são as parcelas devidas ao Tesouro pela prestação da
atividade jurisdicional, enquanto os emolumentos são o preço da
atividade exercida pelos serventuários dos cartórios não
oficializados. O dispositivo transcrito isenta de pagamento a
prática dos atos processuais.
Essa regra isencional não contempla as despesas que devem
ser feitas de imediato, em remuneração a terceiras pessoas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são acionadas pelos serventuários, tais como os transportes
utilizados pelo oficial de justiça, o perito judicial, a empresa de
correios onde são postadas as correspondências. Essas
terceiras pessoas nada têm com a Justiça e devem ser
remuneradas. Por quem? Por aquele que se utiliza dos seus
serviços: A Fazenda, seja Estadual, seja Federal. Este é o
alcance da norma dita vulnerada, de acordo com o estabelecido
na jurisprudência desta Corte (...)”. Destacamos.
No mesmo sentido, a Lei Estadual no 11.608/03, que dispõe
sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense,
concedendo isenção às Fazendas Públicas e ao Ministério Publico, em seu artigo
2o afasta expressamente as despesas postais com citações e intimações do
conceito de taxa:
“Artigo 2o - A taxa judiciária abrange todos os atos processuais,
inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, contador,
partidor, de hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem
como as despesas com registros, intimações e publicações na
Imprensa Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se incluem:
I - as publicações de editais;
II - as despesas com o porte de remessa e de retorno dos autos,
no caso de recurso, cujo valor será estabelecido por ato do
Conselho Superior da Magistratura;
III - as despesas postais com citações e intimações;
IV - a comissão dos leiloeiros e assemelhados;
V - a expedição de certidão, cartas de sentença, de arrematação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de adjudicação ou de remição, e a reprodução de peças do
processo, cujos custos serão fixados periodicamente pelo
Conselho Superior da Magistratura;
VI - a remuneração do perito, assistente técnico, avaliador,
depositário, tradutor, intérprete e administrador;
VII - a indenização de viagem e diária de testemunha;
VIII - as consultas de andamento dos processos por via
eletrônica, ou da informática;
IX - as despesas de diligências dos Oficiais de Justiça, salvo em
relação aos mandados:
a) expedidos de ofício;
b) requeridos pelo Ministério Público;
c) do interesse de beneficiário de assistência judiciária;
d) expedidos nos processos referidos no Artigo 5°, incisos I a IV;
X - as despesas com o desarquivamento de processos e sua
manutenção
em
arquivo,
cujos
custos
serão
fixados
periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura;
XI - a obtenção de informações da Secretaria da Receita
Federal, das instituições bancárias e do cadastro de registro de
veículos, via Infojud, BacenJud e Renajud, ou análogas, cujos
custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da
Magistratura;
XII - a obtenção das informações cadastrais do sistema
SERASAJUD, cujos custos serão fixados periodicamente pelo
Conselho Superior da Magistratura;
XIII - todas as demais despesas que não correspondam aos
serviços relacionados no “caput” deste artigo” (destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, a
Fazenda Municipal não está dispensada do recolhimento das despesas destinadas
à citação postal do executado, descabendo, assim, cogitar de violação a direito
líquido e certo.
Posto isso, pelo meu voto, denega-se a segurança.
João Alberto Pezarini
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
12164D07
5
9
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1221AE6F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2007414-20.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.